Tribunal: TJSP
Processo: 2021852-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INVENTÁRIO – Primeiras declarações a indicar a existência de apenas uma conta bancária em nome do de cujus – Comprovação posterior sobre a existência de outras três contas que eram de sua titularidade – Alusão por herdeiros de transferência de valores, meses antes do óbito, em favor do de cujus - Expedição de ofício à instituição financeira para levantamento dos extratos bancários no período

Ementa:
INVENTÁRIO – Primeiras declarações a indicar a existência de apenas uma conta bancária em nome do de cujus – Comprovação posterior sobre a existência de outras três contas que eram de sua titularidade – Alusão por herdeiros de transferência de valores, meses antes do óbito, em favor do de cujus - Expedição de ofício à instituição financeira para levantamento dos extratos bancários no período correspondente, em relação a todas as contas bancárias – Atuação do d. juízo a quo na busca de informações indispensáveis à compreensão do histórico de riqueza do de cujus, sem se olvidar do regramento civil atinente à partilha - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.